Tribunal: TJSP
Processo: 2283762-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Busca e Apreensão. Veículo automotor. Alienação fiduciária Fase de cumprimento de sentença. Decisão que acolheu a Impugnação para afastar a multa por descumprimento de obrigação de fazer incluída no cálculo exequendo. INCONFORMISMO do exequente, deduzido no Recurso. EXAME: Executado que foi intimado, na pessoa de seu Advogado, da decisão que determinou o

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Busca e Apreensão. Veículo automotor. Alienação fiduciária Fase de cumprimento de sentença. Decisão que acolheu a Impugnação para afastar a multa por descumprimento de obrigação de fazer incluída no cálculo exequendo. INCONFORMISMO do exequente, deduzido no Recurso. EXAME: Executado que foi intimado, na pessoa de seu Advogado, da decisão que determinou o cumprimento de obrigação de fazer. Multa diária que somente tem incidência após a intimação pessoal do devedor, "ex vi" da Súmula 410 do C. Superior Tribunal de Justiça, aplicável inclusive nos casos posteriores à edição das Leis nos 11.232/2005 e 11.382/2006 (v. EREsp 1360577/MG). Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000665072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283762-32.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RENAN
SENA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROSANGELA TELLES (Presidente) e FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 18 de agosto de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2283762-32.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.445
VOTO No : 17.445
AGRAVO No : 2283762-32.2019.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO - NOSSA SENHORA DO Ó - 2a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : RENAN SENA DA SILVA
AGRAVADO : BANCO ITAUCARD S.A.
JUÍZA : LUCIANE CRISTINA RODRIGUES GADELHO
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Busca e
Apreensão. Veículo automotor. Alienação fiduciária Fase de
cumprimento de sentença. Decisão que acolheu a Impugnação
para afastar a multa por descumprimento de obrigação de fazer
incluída no cálculo exequendo. INCONFORMISMO do
exequente, deduzido no Recurso. EXAME: Executado que foi
intimado, na pessoa de seu Advogado, da decisão que
determinou o cumprimento de obrigação de fazer. Multa diária
que somente tem incidência após a intimação pessoal do
devedor, “ex vi” da Súmula 410 do C. Superior Tribunal de
Justiça, aplicável inclusive nos casos posteriores à edição das
Leis nos 11.232/2005 e 11.382/2006 (v. EREsp 1360577/MG).
Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos de Ação de Busca e Apreensão, ora em fase de
cumprimento de sentença, que o agravado move contra o agravante, em
trâmite na 2a Vara Cível do Foro Regional Nossa Senhora do Ó, nesta
Capital, proferida pela MM. Juíza “a quo” nos termos da cópia de fls.
54/55.
Argumenta o agravante, em resumo, que o
agravado foi condenado em obrigação de fazer consistente na exclusão do
nome do agravante dos órgãos de proteção ao crédito; o agravante foi
regularmente intimado na pessoa de seu Advogado, pela Imprensa Oficial,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2283762-32.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.445
mas não cumpriu a determinação; a intimação por meio eletrônico cumpre
o requisito da pessoalidade exigido pela Súmula no 410 do C. Superior
Tribunal de Justiça; é dever da Empresa realizar o cadastramento de
endereço eletrônico válido para o recebimento das citações e das
intimações (fls. 1/13).
Recebido o Recurso sem o efeito suspensivo (fl.
61), o prazo para apresentação de contraminuta decorreu em silêncio.
Após, os autos vieram conclusos para o exame do pedido recursal (fl. 66).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos de Ação de Busca e
Apreensão, ora em fase de cumprimento de sentença, que o agravado move
contra o agravante, em trâmite na 2a Vara Cível do Foro Regional Nossa
Senhora do Ó, nesta Capital, proferida pela MM. Juíza “a quo” nos termos
seguintes:
“Vistos. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença em relação às astreintes,
decorrentes de descumprimento de determinação judicial. Alega o executado a ausência
de intimação pessoal e o excesso de execução. Assiste razão ao executado, eis que, de
fato, não houve sua intimação pessoal prévia à aplicação da multa diária, pelo que os
valores ora cobrados são inexigíveis. É o que prevê a Súmula 410 do C. STJ.A este
respeito, confira-se: Tribunal de Justiça de São Paulo 31a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2207751-59.2019.8.26.0000Relator: Paulo Ayrosa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2283762-32.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.445
TELEFONIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DEASTREINTES.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. PARA
CUMPRIMENTO DA ORDEM E EXIGÊNCIA DA MULTA (SÚMULA 410 DO E. STJ).
RECURSOPROVIDO. Fixada a multa diária pela d. autoridade de primeiro grau para
cumprimento da obrigação de restabelecer a linha telefônica, não pode esta ser exigida
antes da intimação pessoal da ré, a quem se destina a ordem de fazer, com a fixação de
prazo razoável para o cumprimento da ordem, sem o qual os valores cobrados a esse
título são considerados inexigíveis (Súmula 410 do E. STJ). Portanto, de rigor
reconhecer a inexigibilidade dos valores ora cobrados, pelo que acolho a impugnação.
Int.” (“sic”, fls. 31/32 dos autos principais).
Ao que se verifica deste Instrumento, a a Ação de
Busca e Apreensão movida pelo Banco agravado contra o agravante foi
julgada improcedente pela MM. Juíza “a quo”, que determinou ainda a
restituição do bem ou o pagamento do equivalente em dinheiro, bem como
a exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplência (v. fls.
86/88 dos autos principais). Consta que o Banco autor apresentou Recurso
de Apelação, mas a r. sentença foi mantida nos mesmo termos por esta 27a
Câmara de Direito Privado. Consta ainda que, após o retorno dos autos à
Vara de origem, o Banco executado foi intimado para cumprir a obrigação
de fazer imposta na sentença, no prazo de dez (10) dias (fl. 191 dos autos
principais), mas permaneceu em silêncio. Consta por fim que a ordem de
intimação foi reiterada, dessa vez sob pena de multa diária de R$ 500,00,
limitada a incidência a trinta (30) dias (v. fl. 207 dos autos principais).
Malgrado o inconformismo do exequente, a r.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2283762-32.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.445
decisão agravada não comporta a pretendida reforma.
Com efeito, embora já adotado entendimento
diverso por esta Magistrada, adota-se agora orientação traçada pelo C.
Superior Tribunal de Justiça na Súmula 410, que estabelece que “A prévia
intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a
cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não
fazer”, inclusive nos casos posteriores à edição das Leis nos 11.232/2005 e
11.382/2006 (v. EREsp 1360577/MG).
No caso dos autos, já se viu, o executado foi
intimado para cumprir a obrigação de fazer imposta na sentença sob pena
de multa diária, mas essa intimação foi efetivada na pessoa de seu
Advogado, através da Imprensa Oficial (v. fl. 89 da Ação de Origem),
Assim, considerando que a multa diária arbitrada
para o caso de descumprimento de obrigação de fazer somente é devida
após a intimação pessoal do devedor, de rigor a rejeição do Recurso.
A propósito, eis a Jurisprudência

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015).
OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO
DEVEDOR. SÚMULA 410/STJ. ENUNCIADO SUMULAR COMPATÍVEL COM O NOVO CPC.
1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, "é necessária a prévia intimação pessoal do
devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e
após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor
permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil". (EREsp
1360577/MG, Rel. p/ acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃ, Corte Especial, DJe 07/03/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2283762-32.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.445
2. Fundamentos do agravo interno que não alteram as conclusões da decisão agravada.
3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no REsp 1839060/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019)
2262193-72.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Relator(a): Alfredo Attié
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 31/01/2020
Data de publicação: 31/01/2020
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. AÇÃO DE
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Decisão que manteve a tutela já
deferida, concedendo novo prazo e fixando multa diária em caso de descumprimento. Impossibilidade de
cumprimento não demonstrada. Pressupostos que autorizam o provimento antecipatório não afastados.
Ordem mantida. Fixação de multa diária para cumprimento da medida. Determinação plenamente
cabível, de ofício ou a pedido, com vistas a dar efetividade ao cumprimento da ordem judicial. Valor
fixado que não afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Redução injustificada.
Intimação pessoal necessária. Súmula 410 do STJ compatível com a nova ordem processual.
Entendimento do STJ. Decisão agravada parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1013215-73.2017.8.26.0020
Classe/Assunto: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Relator(a): Fábio Podestá
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 02/12/2019
Data de publicação: 02/12/2019
Ementa: APELAÇÃO SERVIÇOS EDUCACIONAIS ATRASO NA ENTREGA DE DIPLOMA DE
ENSINO SUPERIOR Demora de mais de um ano e oito meses para a entrega de diploma Apelante
que tinha o prazo de um ano para a entrega do diploma, contado a partir da solicitação, mas deixou-o
esvair sem ao menos solicitar o registro do diploma da autora O fato de se tratar de entidade não
universitária não afasta sua responsabilidade, em virtude de sua responsabilidade objetiva, ínsita à
atividade explorada
Multa coercitiva, contudo, que deve ser afastada, diante da ausência de
intimação pessoal da ré para cumprimento da obrigação de fazer Súmula 410, do C. STJ Dano
moral in re ipsa, porquanto cediço que tal documento é essencial para melhor recolocação no mercado
de trabalho
Quantum que comporta exasperação ao patamar de R$ 8.000,00
Honorários
advocatícios modificados ao percentual de 17% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do
art. 85, § 2o, do CPC Apelos parcialmente providos.
0008513-06.2013.8.26.0000
Classe/Assunto: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Relator(a): Mourão Neto
Comarca: Ribeirão Preto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2283762-32.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.445
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 08/10/2019
Data de publicação: 17/10/2019
Outros números: 8513062013826000050000
Ementa: Civil e processual. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, na fase de
cumprimento de sentença (ação declaratória de inexigibilidade de débito), entendeu ser inexigível multa
cominatória, por falta de intimação pessoal do obrigado. Agravo desprovido por esta C. Câmara,
seguindo-se o manejo de embargos de declaração, que foram, todavia, rejeitados. Agravo em recurso
especial interposto pela agravante que foi conhecido e provido, com anulação do acórdão, para que seja
sanada omissão. Omissão sanada, com o enfrentamento da tese da preclusão, que não pode, todavia, ser
acolhida. Inexigibilidade da multa cominatória, ao fundamento de que nula a intimação pessoal para
cumprimento da obrigação de fazer, que foi reconhecida de ofício (e não a pedido da agravada).
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça no sentido de que a nulidade da intimação constitui matéria de
ordem pública e, logo, cognoscível de ofício. EMBARGOS ACOLHIDOS, PARA SUPRIR A OMISSÃO,
SEM EFEITOS INFRINGENTES.
2057935-03.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Relator(a): Marcos Gozzo
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 11/07/2016
Data de publicação: 22/05/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
ASTREINTES. Ausência de intimação pessoal da parte para cumprimento da obrigação.
Imprescindibilidade. Súmula 410 do STJ. Recurso provido para reconhecer a inexigibilidade da multa,
ao menos por ora, diante da ausência de intimação pessoal do devedor para cumprimento da
obrigação.
Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso, ficando
mantida a r. decisão agravada pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Diante do exposto, dá-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora